Tribunal: TJBA
Processo: 8045043-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045043-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ELIANE FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que concedeu tutela provisória determinando que a instituição financeira se abstivesse de negativar o nome do consumidor e autorizando o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas de contrato de financiamento, fixando multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que impede a negativação do nome do devedor; (ii) definir se o depósito judicial do valor incontroverso constitui requisito indispensável para o afastamento da mora e manutenção na posse do bem; e (iii) examinar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. Nas ações revisionais de contrato bancário, o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor a obrigação de discriminar as parcelas controvertidas e continuar pagando, no tempo e modo contratados, o valor incontroverso, sob pena de não afastar a mora.

5. A jurisprudência do STJ, no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 18), consolidou entendimento de que o ajuizamento de ação revisional não impede, por si só, a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, salvo se comprovados o depósito do valor incontroverso e a plausibilidade do direito alegado.

6. A ausência de comprovação do pagamento ou depósito das parcelas incontroversas fragiliza o fundamento jurídico da tutela que impede a negativação, tornando indevida a restrição ao exercício regular do direito de crédito do credor (CDC, art. 43, § 2º).

7. A multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se excessiva, devendo ser reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº8045043-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO PAN S.A
e como Agravado
ELIANE FAGUNDES DOS SANTOS

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.